Tribunal: STF
Processo: RE 1588994
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Mandado de segurança. Servidor público. Oficial operacional. Atividade insalubre. Expedição de certidão com conversão de tempo de serviço trabalhado em condições especiais em tempo comum. Cabimento. Inteligência dos arts. 126, § 4º, itens 2 e 3 da Constituição Estadual, e 40, § 4º da Constituição Federal. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Tribunal de Justiça ante omissão em se regulamentar aposentadoria especial dos servidores públicos exercentes de funções sob condições insalubres ou de risco. Recurso provido” (fl. 121, e-doc. 1).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 140-142, e-doc. 1).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 2º, o inc. LXXI do art. 5º, o inc. XXIII do art. 22, o 
§ 4º do art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.

Relata ser “preciso distinguir duas situações: 1) o direito à aposentadoria especial; 2) O direito à contagem especial de tempo de serviço. O direito à aposentadoria especial se encontra sumulado – Súmula Vinculante nº 33 do C. STF. Porém, o pedido nos autos não é apenas de aposentadoria especial. O pedido da parte autora é para contagem do tempo de serviço prestado em atividades insalubres (conversão)” (fl. 183, e-doc. 1).

Sustenta “não se admit[ir] a contagem especial de tempo de serviço, consoante já assentado pela jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal”, e “não h[aver] amparo legal para a conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre em tempo comum” (fl. 194, e-doc. 1). 

Assevera que, “tendo em vista o posicionamento adotado por este C. Supremo Tribunal Federal, bem como o fato de os mandados de injunção deferidos pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo não tratarem da questão relativa à conversão de tempo de atividade prestada sob condições especiais em tempo de atividade comum, mas apenas do direito à aposentadoria especial, é evidente que qualquer decisão que porventura venha a determinar tal conversão, mediante a adoção de índices multiplicadores que impliquem a alteração do tempo de atividade, deverá ser impugnada, pois há ofensa ao artigo 40, § 4º, inciso III e § 10 da Constituição Federal e artigo 96, I, da Lei Federal nº 8.213/91” (fl. 185, e-doc. 1).
Argumenta que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, ou à contagem do tempo de serviço de forma diferenciada, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade. Muito menos implica que o percentual a ser majorado na contagem do tempo seja o mesmo do adicional de insalubridade recebido” (fl. 187, e-doc. 1).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

3. Em 6.6.2017, determinei a devolução do processo à origem para ser observado o Tema  942 da repercussão geral (e-doc. 3).

4. Em 16.12.2024, em juízo de retratação do Tema 942 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com a seguinte ementa:
“Mandado de segurança. Servidor público (Oficial operacional). Atividade insalubre. Expedição de certidão com conversão de tempo de serviço trabalhado em condições especiais em tempo comum. Cabimento. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema nº 942) que não se amolda ao caso concreto. Julgamento mantido” (fl. 1, e-doc. 12).

5. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 11.2.2026, por livre distribuição (e-doc. 18).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido e os embargos de declaração apresentaram suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e apresentou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

8. A Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu devida a conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, nestes termos:
“Convém não perder de vista, e essa é a pedra de toque neste julgamento, a precisa e objetiva pretensão posta na petição inicial sobre se pretender expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço, com a devida conversão de tempo prestado em atividade insalubre para tempo comum, a ser posteriormente encaminhada e analisada para averbação na SPPREV. 
E assim deverá acontecer por não incumbir ao Judiciário o decreto de aposentadoria, incumbência que será mesmo da Administração de processar o pedido na forma prevista no art. 40, § 4º da Constituição Federal, à luz da Lei Federal 8.213/91 em especial seu artigo 57, mas com vista aos outros requisitos, cuja referência, análise ou julgamento descabem nesta ação mandamental, mesmo porque aquela autarquia não está nesta lide, nem houve pedido de aposentadoria especial. 
Com a devida vênia, não cabia, assim, a denegação da segurança porque o impetrante não teria exercido a atividade insalubre, por período mínimo de 15 anos, pois este requisito visa a concessão de aposentadoria especial, matéria não tratada nesta ação, em que se buscou, repito, expedição de certidão com conversão de tempo exercido em atividade insalubre em tempo comum, para fins de aposentadoria, repito novamente, não aposentadoria especial. 
Assim, respeitado o entendimento a quo, é caso de concessão da ordem para expedição da referida certidão porque, à míngua de regulamentação desse tema para o que se pode chamar genericamente de serviço público, determinou-se por decisões judiciais o mesmo reconhecimento que se dá para trabalhadores do setor privado do previsto na Lei Federal 8.213/91. 
Essa aplicação aos servidores públicos foi declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal. 
Com efeito, assentou-se nesse E. Tribunal a orientação de que, na ausência de disciplina específica, a aposentadoria especial dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 4º da Constituição Federal, deve ser regida pelo art. 57 da Lei n. 8.213/91” (fls. 122-123, e-doc. 1).

9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, depois de reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40,
§ 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 

Naquela assentada, o Ministro Edson Fachin, redator do voto condutor do acórdão, afirmou ser “possível asseverar, portanto, que o teor solidário do regime próprio dos servidores tem força jurídico-constitucional para assegurar a adoção de critérios diferenciados na contagem do tempo de serviço especial e sua posterior conversão em tempo comum, como ocorre no regime geral, sem olvidar do comando normativo entabulado no art. 40, § 12, da CF/1988”.

Observa-se que o Tema 942 tratou e chancelou a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, para fins de aposentadoria de servidor público. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Edson Fachin, ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.554.364-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Atividade insalubre. Conversão para fins de aposentadoria. Repercussão Geral no RE nº 1.014.286/SP-RG. Consonância. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’ (RE nº 1.014.286/SP-RG, feito paradigma do Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.540.537-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.5.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que ‘A conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CRFB, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CRFB, art. 40, § 10)’ (MI 6.694 AgR, Rel. p/ Acórdão: Min. André Mendonça). 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.173.624-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo que incide na espécie a Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora